Tribunal: TJSP
Processo: 2141336-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141336-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente LUIS CARLOS
LEITE DE MORAES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141336-60.2020.8.26.0000 -Voto no 741
2
Habeas Corpus Criminal 2141336.60.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUIS CARLOS LEITE DE MORAES
Comarca: Sorocaba
Magistrado: Emerson Tadeu Pires de Camargo
Voto no 741
HABEAS CORPUS - ROUBO - a paciente cumpre pena em
regime semiaberto, sendo portadora de hipertensão e diabetes.
Pleito de concessão de prisão domiciliar sob a alegação de
risco a saúde do paciente, em relação a pandemia causada por
COVID-19
Impossibilidade - não cumpriu o requisito
objetivo para a concessão de quaisquer benefícios em meio
aberto Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em
razão da disseminação do vírus da COVID-19, nada
indicando
a
imprescindibilidade
da
medida
-
Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente LUIS
CARLOS LEITE DE MORAES, alegando, em síntese, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10a RAJ Sorocaba, que
negou a prisão domiciliar.
Segundo
consta,
o
paciente
cumpre
pena em
regime fechado e é portador de hipertensão e diabetes, tendo sido indeferido o pedido
de prisão domiciliar.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o Meritíssimo
Juiz das Execuções à condição de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na indevida afronta aos
ditames da Recomendação 62 do CNJ.
Requer, assim, a liminar para a expedição do alvará de soltura
e, subsidiariamente, que seja deferida a substituição da pena privativa de liberdade
por prisão domiciliar (fls. 01/23).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 36/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141336-60.2020.8.26.0000 -Voto no 741
3
As informações foram prestadas (fls. 44/88).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 95/103).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
A decisão do MM. Juízo de Primeiro Grau está devidamente
fundamentada, em estrita consonância com os ditames legais.
Por conseguinte, não se observou qualquer ilegalidade na
decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
O
indeferimento
da
prisão
domiciliar
se
encontra
devidamente fundamentado, destacando:
“No caso destes autos, conquanto o executado possua
doenças, o documento oriundo da unidade prisional e acostado pela Defesa comprova que
o detento está recebendo atendimentos médico e medicamentoso adequados, não havendo
nenhuma outra notícia de concreto de que sua condição de saúde esteja comprometida (ao
menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente
carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o
perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para
obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à
sua saúde.
É do conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ, a
pandemia causada pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema carcerário
brasileiro (que também não é novidade para ninguém há muitas décadas). O que deveria
ser demonstrado
e não ocorreu
é que a saúde do sentenciado está de fato
comprometida pelo vírus (e não a simples potencialidade de contágio, pois é irrefutável
que o risco de contaminação existe dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se
falar em "grupo de risco", pois a doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias) e
que a unidade prisional não está prestando atendimento médico ao detido.
Importante consignar também que a unidade prisional tem
adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão
suspensas visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141336-60.2020.8.26.0000 -Voto no 741
4
realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e
quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para
evitar aglomerações).
Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm
condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de
forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão
desamparados nas filas dos hospitais públicos.
Além disso, ressalto que este juízo já antes da atual
pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos
comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde e
que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a
necessidade o que não ocorre!
Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas
que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a
adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo.”
Importa lembrar que a matéria sob exame é complexa, uma
vez que envolve execução criminal, sendo inadequado o deferimento do pedido
em cognição sumária.
Como se verifica dos documentos que acompanham este
habeas corpus ou mesmo nos autos de origem, não há notícia trazida pelo estabelecimento
prisional ou por atestado médico a indicar que o paciente ostente circunstância excepcional
a autorizar a revogação da prisão, não havendo elementos a demonstrar que ele corre mais
risco no cárcere que fora dele, a justificar a concessão de sua liberdade.
Conforme informações prestadas pelo Juízo de Primeiro
Grau, o paciente, no Processo 0002931-88.2017.8.26.0548, da Segunda Vara Criminal do
Foro de Campinas, foi condenado à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão em regime
fechado, e a pagar 1283 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente a época
dos fatos, por infração à norma dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11343/06,
na forma do artigo 69 do Código Penal.
Atualmente o paciente cumpre a reprimenda em regime
semiaberto junto ao Penitenciária de Capela do Alto. Não há pedido de progressão de
regime ou livramento condicional pendente de julgamento por parte do juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141336-60.2020.8.26.0000 -Voto no 741
5
A pena privativa de liberdade tem previsão de término para
10 de agosto de 2026 e a fração necessária para progressão de regime será atingida em 11
de agosto de 2020 (fls. 76/77 dos autos principais). Informou a autoridade judicial que,
em virtude de inexistência de debilidade a acometer o sentenciado, o pedido de antecipação
de progressão de regime foi indeferido (fls. 87/100 dos autos principais).
Conforme também informado pela autoridade (fls. 133/135
dos autos de origem), o paciente cumpre pena em unidade prisional que “tem adotado
medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão
suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi
realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e
quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as
penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico
ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos
cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos:”
Além do mais, a paciente também não acostou nenhum
documento comprobatório referente à doença alegada ou de fazer parte do grupo de risco.
Como bem ponderou o ilustre Procurador de Justiça:
“Importante frisar que o fato de ele ter hipertensão e diabetes, por si só, não é suficiente
para a concessão do pleito de prisão domiciliar. Também não há qualquer evidência de
que Luiz Carlos encontra-se gravemente enfermo ou em estado terminal para justificar o
seu pedido ou a eventual progressão antecipada e por salto. Ademais, ele recebe
acompanhamento do setor de saúde da Unidade Prisional, sendo inserido no Programa
Hiperdia, pelo qual recebe mensalmente os medicamentos prescritos para o tratamento da
hipertensão e do diabetes (fl. 99)”.
Ademais, a prisão domiciliar, fora dos casos previstos no
artigo 117 da Lei de Execução Penal, tem sido admitida, excepcionalmente, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser
suprido pela unidade prisional, o que não restou comprovado, no caso em análise, como
também destacado na manifestação (fls 97/98): “Note-se que o paciente não atende os
requisitos supramencionados, pois não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação.
Ademais, também há necessidade de verificar se Luiz Carlos tem o requisito subjetivo para
cumprir a reprimenda fora do sistema prisional. Outrossim, admitir a prisão domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141336-60.2020.8.26.0000 -Voto no 741
6
também acarretaria desvio na finalidade da execução da pena, já que ele não a cumpriria
de forma progressiva, configurando progressão por salto, sem aferir o mérito para
eventual benefício, em desconformidade com o disposto nos artigos 33, § 2o do Código
Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal.”
Fica claro que as patologias referidas podem ser tratadas na
unidade prisional e que há dispensação dos medicamentos necessários.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de 2020,
do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
No entanto, não menos certo é que os estabelecimentos
prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir
a contaminação da covid-19, a fim de preservar vidas, não somente de detentos, como,
também, daqueles que trabalham ali. Se assim, não fosse, haveria alto índice de
disseminação do vírus nos presídios, o que não se tem notícia.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco, e não se reveste, de
qualquer modo, de caráter vinculante, sendo necessária análise mais detalhada, inclusive do
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a fim de verificar a adequação ou não
do regime domiciliar.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” ('Habeas Corpus' 567.408-RJ).
Desse modo, não foi demonstrado o constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141336-60.2020.8.26.0000 -Voto no 741
7
mormente porque a decisão combatida se encontra suficientemente fundamentada a
amparar o indeferimento da prisão domiciliar, sem que ocorra qualquer inobediência à
Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR